Tribunal: STF
Processo: ARE 1246860
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 172/2011. OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE COBRADOR EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 172/2011 AFASTADAS EM SENTENÇA, EM RAZÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE - NORMA QUE OBRIGA QUE TODOS OS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DISPONHAM DE UM MOTORISTA E UM COBRADOR - INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO VINCULANTE - DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO - QUESTÃO CONTROVERTIDA, QUE NÃO É PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” (fl. 332, vol. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 32, vol. 3).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXIX do art. 5º, as als. b e e do inc. II do § 1º do art. 61, a al. a do inc. VI do art. 84, o inc. I do art. 22 e o inc. XXI do art. 37 da Constituição da República.
    Sustentam que “o v. acórdão objurgado parte de premissa equivocada ao entender que para ‘a constatação do desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, assim como a apuração dos valores eventualmente devidos, é necessária a produção de provas, especialmente a técnica pericial’, pois não se buscou no mandamus originário, a recomposição de equilíbrio financeiro, e sim afastar ato coator que, acaso levado a efeito, acarretaria em desrespeito às cláusulas econômico-financeiras, violando os arts. 37, XXI, da Constituição Federal” (fl. 112, vol. 3). 
    Argumentam não se tratar “de matéria de interesse local, pois a obrigatoriedade de cobradores em todos os ônibus urbanos, na forma como foi instituída, implica usurpação de competência da União, tornando tal lei inconstitucional, já que matéria trabalhista/trânsito e transporte são de competência da União” (fl. 120, vol. 3). 
    Asseveram que “a Lei Complementar em tela criou novo direito trabalhista ao delimitar as concessionárias operadoras do transporte público deverão, obrigatoriamente, dispor de cobradores em seus veículos” (sic, fl. 120, vol. 3). 
    Apontam que “a Lei Municipal nº 172/2011, de Foz do Iguaçu-PR, é fruto do projeto de Lei de iniciativa de vereador e dispõe sobre o sistema de transporte público municipal, o que é vedado pela Constituição Federal, eis que o Poder Legislativo Municipal não tem competência para iniciar processo legislativo sobre a matéria” (fl. 127, vol. 3). 
    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, ‘a’, ‘c’, da Constituição Federal, em razão da violação aos 2º; 5º, LXIX; 37, inciso XXI; 61, § 1º, inciso II, alínea ‘b’ e; art. 22 da Constituição Federal, promovendo-se a reforma dos acórdãos proferidos em Incidente de Inconstitucionalidade, Recurso de Apelação pelo Órgão Especial e pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, respectivamente, nos autos n. 1114188-1, assim como os respectivos embargos declaratórios, de modo a restabelecer a sentença monocrática, concedendo a segurança para declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos efeitos concretos da Lei Complementar nº 172/2011 e do Ofício nº 613/2011/DPTP, anulando-se este último ofício e ordenando-se aos Recorridos que se abstenham de aplicar os dispositivos da Lei referida Lei Complementar em face dos ora Recorrentes (Impetrantes)” (fl. 9, vol. 8). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 151-156, vol. 8). 
    Os agravantes sustentam que “o r. decisum agravado deixou de observar que o acórdão que julgou o recurso de Apelação originário foi integrado por acórdãos proferidos em Incidente de Declaração de Constitucionalidade (1114188-1/01) e em Embargos de Declaração (1114188-1/02), ambos julgados pelo Órgão Especial do TJPR em razão da reserva de plenário, ocasião em que se apreciou e prequestionou a matéria constitucional objeto do Recurso Extraordinário que se pretende admitir por meio deste Agravo” (fl. 173, vol. 8). 
    Ressaltam que “a interposição do Recurso Extraordinário não se fez imediatamente em face do acórdão do Órgão Especial que apreciou a matéria constitucional (no Incidente de Declaração de Constitucionalidade nº 1114188- 1/01) e dos Embargos Declaratórios subsequentes (1114188-1/02)” (fl. 173, vol. 8). 
    Assinalam que, “tendo os autos originários sido submetidos à apreciação do Órgão Especial da Corte Paranaense, em incidente de declaração de constitucionalidade, é certo que houve discussão constitucional que merece ser apreciada por este E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 174, vol. 8). 
    Pedem o provimento deste recurso (fl. 187, vol. 8).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer em 12.11.2019.
    Superado, sem justificativa, aquele prazo legal e sendo prescindível a manifestação daquele órgão, passa-se ao exame do caso. 
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Trata a espécie de mandado de segurança com o fito de impugnar norma municipal (Lei Complementar nº 172/2011), visando a suspensão de seus efeitos concretos, bem como, os atos administrativos dela decorrentes. Tal diploma, ora impugnado, torna obrigatório que os ônibus e micro-ônibus das concessionárias do serviço de transporte coletivo do Município de Foz do Iguaçu, disponham de um motorista e um cobrador, com exceção dos veículos de menor porte (alimentadores). Referida lei possui efeitos concretos em relação à concessionária prestadora do serviço, consubstanciados na exigência de contratação de novos funcionários, que devem atuar como cobradores, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para a empresa adequar seus veículos, havendo previsão de aplicação de multa e de apreensão do veículo, caso não seja efetuada a referida adequação (Ofício 613/2011/DPTP - fls. 156). Como visto, o colendo Órgão Especial julgou improcedente o Incidente de Inconstitucionalidade da referida lei municipal, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita: ‘INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 172/2011 DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU - CONTRATAÇÃO DE COBRADOR - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL - TEMÁTICA TRATADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 803199-0 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. Não obstante a norma municipal ter sido questionada com base em parâmetro diverso do tratado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, os temas de ambas as lides são idênticos, ensejando o mesmo tratamento dado à matéria por este Órgão Especial. Incidente julgado improcedente.’ Observa-se da inicial do procedimento mandamental (fls. 54), que o pedido diz respeito à declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade dos efeitos concretos da Lei Municipal n° 172/2011 e do Ofício n° 613/2011/DPTP, anulando-se este último ofício e ordenando-se às autoridades coatoras que se abstenham de aplicar os dispositivos da referida Lei Complementar em face dos impetrantes. Isto posto e por força da decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial ao declarar a constitucionalidade da Lei Municipal Complementar 172/2011, solução outra não resta, senão reformar a sentença” (fls. 335-338, vol. 2).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que compete aos Municípios legislarem sobre organização do serviço de transporte coletivo pela preponderância do interesse local referente a essa questão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Exigência de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. Competência municipal. Interesse local preponderante. 4. Precedentes em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 940.662-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.5.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NºS 17.812/2016 E 14.654/2018. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete aos municípios legislar sobre organização de serviços públicos de interesse local, entre os quais o transporte coletivo. 2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário só é aceita em hipóteses excepcionais, nas quais não se enquadra o presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.180.540-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. 2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.109.932-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida em situação idêntica à dos autos, em cujo recurso interposto se discutia a representação de inconstitucionalidade de leis complementares do Município de Foz do Iguaçu sobre a obrigatoriedade da presença de cobradores no interior dos ônibus e micro-ônibus em circulação: Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 828.161, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.3.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para providenciar a declinação dos autos eletrônicos.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora